Tribunal: TJES
Processo: 5027739-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027739-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: LAVINIA BARBOSA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027739-20.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: LAVINIA BARBOSA DO NASCIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JUSTIÇA TELEFONIA)

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Sessão Virtual - 20 setembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
em face da sentença proferida nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO os Requeridos solidariamente a:

a) promover a imediata suspensão das cobranças lançadas em cartão de crédito da Autora (final 0121) sob a rubrica “Plano Oi”, sob pena de multa por evento no valor de R$ 100,00 (cem reais);

b) restituir em dobro à Autora as seguintes quantias, corrigidas a partir de cada pagamento (Súmula 43, STJ) e com juros legais de 1% ao mês a contar da citação:

• 27/08/2020: R$ 34,88;

• 28/09/2020: R$ 34,88;

• 27/11/2020: R$ 34,88;

• 28/12/2020: R$ 34,88;

• 27/01/2021: R$ 34,88;

• 27/02/2021: R$ 34,88;

• 27/03/2021: R$ 34,88;

• 28/04/2021: R$ 34,88;

• 27/05/2021: R$ 34,88;

• 28/06/2021: R$ 34,88;

• 28/07/2021: R$ 38,91;

• 28/08/2021: R$ 38,91;

• 28/09/2021: R$ 38,91;

• 28/10/2021: R$ 38,91;

• 28/11/2021: R$ 38,91;

• 28/12/2021: R$ 38,91;

• 28/01/2022: R$ 38,91;

• 28/02/2022: R$ 38,91;

• 28/03/2022: R$ 38,91;

• 28/04/2022: R$ 38,91;

• 28/05/2022: R$ 38,91;

• 28/06/2022: R$ 38,91;

c) pagar à Autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgado improcedente a demanda em face da recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões recursais. É o que cumpre destacar.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, devido preparo realizado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A recorrente aduz sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista suas atribuições nesta relação de consumo limitarem-se à administração do cartão de crédito da recorrida, sem que tenha, supostamente, condão para cancelar as operações questionadas pela parte.

Reputo sem razão a argumentação da recorrente, eis que tal como aventado na r. sentença “
sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, que determina responsabilidade objetiva e solidária por fato do serviço, sendo certo que das alegações da Autora (Teoria da Asserção), observo que se afirma no presente caso descontos indevidos em sua conta bancária, administrada pelo Banco Requerido
” – ID 4737622.

Superada a preliminar, porque acertadamente fundamentada a r. sentença objurgada, passo à análise de mérito do recurso.

DO MÉRITO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela recorrida, em decorrência da cobrança de plano de telefonia, descontado em duplicidade em seu cartão de crédito e no cartão de crédito de sua genitora.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese a alegação recursal de cobrança devida, sustentando a legalidade de suas ações porque “
não foi constatados quaisquer erros ou anomalias no sistema de segurança da Nubank na realização das cobranças automáticas da Oi
” – ID 4737630, a recorrente deveria ter agido para cancelar o débito em nome da recorrida junto a outra demandada, porque devidamente acionada nesse sentido pela parte hipossuficiente da relação.

Portanto, chega-se à conclusão de que a recorrente não se desincumbiu do encargo que lhe fora atribuído por força da inversão do ônus da prova.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Nesse sentido, é fato que houve ilícito a ser compensado pela recorrente.

No que tange ao dano material, mantenho a sentença, eis que há prova do dano suportado pela recorrida, mormente ante a cobranças nas faturas mensais.

Quanto ao dano moral, inegável a sua ocorrência, tal que a conduta praticada pela empresa ré certamente foi capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrida, portanto, lesão moral
in re ipsa
,
motivo pelo qual comunga-se com a r. sentença em reconhecer ato ilícito indenizável pela recorrente
.

Relativamente ao
quantum
, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela entende-se razoável e proporcional o valor atribuído em sentença a monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais indenizatórios,
votando-se pela manutenção da sentença nesse diapasão
.

Desse modo,
CONHECE-SE
do recurso, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

Condena-se

a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, §3º do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)